Tribunal: TJSP
Processo: 1501767-67.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado (Art. 157, § 2o, II e V, do CP). Preliminar. Vista dos autos após parecer ministerial. Afastado. Atuação como custos legis do Ministério Público afasta a alegação aos principios de violação ao contraditório e ampla defesa. No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas básicas, incidência da

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado (Art. 157, § 2o, II e V, do CP). Preliminar. Vista dos autos após parecer ministerial. Afastado. Atuação como custos legis do Ministério Público afasta a alegação aos principios de violação ao contraditório e ampla defesa. No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas básicas, incidência da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima e fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime adequados e fundamentados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000425984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501767-67.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO SOARES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
APELANTE: VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAUÁ
VOTO No 44.303
Apelação criminal. Roubo qualificado (Art. 157, § 2o, II e V,
do CP). Preliminar. Vista dos autos após parecer
ministerial. Afastado. Atuação como custos legis do
Ministério Público afasta a alegação aos principios de
violação ao contraditório e ampla defesa. No mérito,
pretensão de absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela redução das penas básicas,
incidência da confissão espontânea, afastamento da
causa de aumento relativa à restrição da liberdade da
vítima
e
fixação
de
regime
semiaberto.
Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Teses
defensivas afastadas. Penas e regime adequados e
fundamentados. Recurso improvido.
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO SOARES foi condenado
como incurso no art. 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição
à liberdade da vítima), do Código Penal, às penas de 05 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no
mínimo legal, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 86/89).
Irresignada, apela a d. Defensoria Pública pretendendo, em
preliminar, a abertura de vista dos autos após parecer ministerial sustentando
ofensa aos principios do contraditório e ampla defesa. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a redução
das penas básicas, bem como a incidência da atenuante da confissão,
afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do § 2o, do art. 157,
do Código Penal e fixação de regime semiaberto (fls. 92/108).
O reclamo foi contrariado (fls. 112/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 140/145).
É o relatório.
Inicialmente fica afastada a alegada nulidade por ausência de
vista após o parecer do Ministério Público em segundo grau de jurisdição.
Isso porque a atuação do órgão ministerial é como custos legis, de modo que
não atua como parte, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal,
e, assim, não há violação aos principios do contraditório e ampla defesa.
No mérito, consta dos autos que no dia 02 de outubro de 2019,
por volta das 21h30min, na Rua Manoel Alves Ferreira, altura do no 179,
Jardim Zaíra, na comarca de Mauá, VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO
SOARES, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros três
indivíduos, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de armas de
fogo e restrição da liberdade da vítima SALVADOR MOREIRA DIAS, o
veículo FORD/KA, placas CUE1746, avaliado em R$58.000,00, 03 perfumes
importados, avaliados em R$420,00, 02 furadeiras, avaliadas em R$680,00,
01 Kit de ferramentas, avaliado em R$220,00, 01 televisão Samsung,
avaliada em R$4.000,00, 01 par de alianças de ouro, avaliado em
R$1.500,00, 01 Home Theater, avaliado em R$950,00, 01 videogame X-Box
360, avaliado em R$1500,00, outros 03 televisores, avaliados em R$5.000,00,
pertencente à mesma vítima.
Segundo apurado, Victor e outros três indivíduos não
identificados se armaram de simulacros de arma de fogo e se dirigiram à casa
da vítima na direção de um GM/CLASSIC, branco, e esperaram por sua
chegada com intuito de rouba-la. Ao presenciarem a chegada da vítima, na
condução do veículo FORD/KA, placas CUE1746, e logo após estacionar seu
veículo em sua garagem, e antes de fechar o portão de acesso, foi
surpreendida e rendida, quando Victor e um de seus comparsas se
aproximaram e a ameaçaram com simulacros de arma de fogo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
determinaram que entrasse e deitasse no chão.
Na sequência, um terceiro indivíduo somou-se aos primeiros,
com o que cobriram a vítima com um cobertor, para proteger suas
identidades, determinaram que ficasse deitada no chão e, ao longo de mais
de trinta minutos sob o poder dos roubadores, eles revistaram e roubaram os
pertences pessoais da vítima e se evadiram na direção do seu veículo. Após
a sua libertação, populares comunicaram à vítima que havia um veículo
GM/CLASSIC, branco, ocupado por uma quarta pessoa, responsável por dar
fuga aos executores do roubo.
Não obstante, policiais militares em patrulhamento preventivo
visualizaram o veículo subtraído da vítima, que trafegava em desacordo com
as regras de circulação e, após breve acompanhamento, abordaram-no. Seu
condutor tentou fugir a pé, foi logo abordado e identificado como Victor.
Procedida a busca pessoal e a vistoria veicular, localizaram
consigo, além do veículo abordado, parte dos bens roubados, tratando-se de
03 perfumes impostados, 02 furadeiras, 01 Kit de ferramentas, 01 televisão
Samsung e 01 par de alianças de ouro.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória,
eis que a materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, inclusive
auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, sendo certa também a autoria.
Victor optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls. 05).
Em juízo, negou a imputação, alegando que o veículo foi abandonado perto
da tapeçaria de seu pai por dois indivíduos que correram. Estava em frente a
tapeçaria de seu pai e, como estava sem documento de identificação, os
policiais o abordaram e incrimina-lo, pois não conseguiram deter os indivíduos
que correram.
Todavia, os demais elementos coligidos durante a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
probatória comprova a prática do delito de roubo majorado.
O ofendido relatou que quando chegou em sua residência, abriu
o portão para guardar seu veículo na garagem, mas seu filho precisou
manobrar o veículo Ford/Ka para colocar o outro veículo na garagem. Quando
ele entrou com o veículo Ford/Ka na garagem novamente, os roubadores lá
ingressaram, mandaram fechar o portão. Inicialmente visualizou dois
roubadores, armados que anunciaram o assalto e determinaram que
entrassem em sua casa. Após, ordenaram que deitassem no chão, momento
em que um terceiro indivíduo entrou na residência, e jogaram uma coberta
sobre ele, seu filho e sua esposa. Durante toda a empreitada criminosa, ficou
um roubador na sala os ameaçando. Ficaram cerca de meia hora no imóvel
arrecadando os bens de interesse.
Não efetuou o reconhecimento do réu, pois os roubadores
estavam encapuzados.
Ainda que a vítima não tenha efetuado o reconhecimento do réu,
há provas suficientes para lhe imputar a prática delitiva narrada nos autos.
Os policiais militares Fábio Silva Rosa e Ivan Rodrigues Lima
narraram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um
veículo Ford/KA trafegando com as luzes apagadas e, ao notar a presença da
viatura, pegou a primeira saída e empreendeu velocidade. Deram sinal de
parada, mas o veículo empreendeu fuga. O veículo perdeu o controle, tendo o
réu tentado se evadir correndo, mas foi abordado. Localizaram no interior do
veículo diversos bens subtraídos da vítima, bem como um simulacro de arma
de fogo embaixo do banco do passageiro. Na sequência, receberam
informação, via COPOM, do roubo à residência, bem como do veículo
Ford/KA. Indagado, o réu confessou, informalmente, a prática delitiva.
O policial Fabio esclareceu que a abordagem foi logo após o
fato, pois o roubo sequer tinha sido irradiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
O policial Ivan acrescentou que o réu ao ser indagado admitiu
que praticou o delito juntamente com mais três indivíduos que se evadiram
em outro veículo. Esclareceu, ainda, que avistaram o réu conduzindo o
veículo ainda no mesmo bairro da residência da vítima.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é
de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
Anote-se, ainda, que as palavras da vítima merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção
desta, vez que narrou os fatos de maneira clara e coerente.
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos
policiais, mormente porque seus relatos foram coesos com o conjunto
probatório, imputando ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a
dinâmica dos fatos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusa-
lo, tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Ademais, a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada
ante o amplo conjunto probatório, não trazendo qualquer elemento apto a
embasá-la, ainda que minimamente, uma vez que os demais elementos
comprovam seu envolvimento durante a empreitada criminosa.
Os policiais abordaram o réu na condução do veículo subtraído,
pouco tempo após o delito, sendo localizado no interior do veículo, além dos
bens subtraídos da vítima, um simulacro de arma de fogo.
O fato de não ter sido reconhecido pela vítima não é suficiente
para afastar a sua responsabilidade pelo crime, uma vez que todo o conjunto
probatório comprova sua participação ativa na empreitada criminosa.
Diante disso, não se trata de hipótese de absolvição, não
restando dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente
e o depoimento da vítima e testemunhas se harmonizam com o conjunto
probatório.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, tanto que realizaram
a abordagem da vítima de maneira conjunta, tendo a vítima relatado que
eram quatro roubadores.
Também configurada a causa de aumento referente à restrição
de liberdade da vítima que esclareceu que ficou subjugada pelos roubadores
por cerca de trinta minutos, juntamente com familiares. Dessa forma, período
considerável a caracterizar referida majorante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
De rigor a condenação, passo à dosimetria.
As básicas foram fixadas em 05 anos de reclusão e 12 dias-
multa, 1⁄4 acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, anotando-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta
perpetrada.
Referida
elevação
não
comporta
reparos,
estando
fundamentada em elementos concretos e adequado à hipótese dos autos. A
dinâmica do delito demonstra o elevado grau de perigosidade, posto que a
vítima foi surpreendida ao chegar em sua moradia, submetida deitar-se no
chão, coberta com cobertor juntamente com familiares, sob ameaças de que a
situação poderia piorar, extrapolando o dolo normal à espécie.
Na segunda fase, em razão da menoridade as penas foram
reduzidas em 1/6, resultando em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 10 dias-
multa, o que favoreceu o apelante, vez que as reprimendas ficaram aquém
dos patamares mínimos (Sumula 231, STJ).
Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, posto que o
réu negou a imputação. Ademais, sequer confessou os fatos na fase
extrajudicial, sendo certo que o fato de ter admitido, informalmente, a prática
do delito para os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante não é
suficiente para incidência da circunstância atenuante, do mesmo modo que
não é elemento suficiente para ancorar a condenação, vez que também não
foi ratificada perante o juízo
Além disso, também referida confissão informal não foi
fundamento a alicerçar a condenação do réu
Na terceira fase, embora reconhecidas duas causas de aumento
de pena, relativas ao concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima,
foi aplicado o aumento mínimo de 1/3, totalizando 05 anos e 06 meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
dias de reclusão, e 13 dias-multa, no piso legal.
Foi fixado o regime fechado, o que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de crime grave, sendo
que o réu demonstrou relevante audácia na prática do delito, praticando-o
durante a noite, com emprego de simulacros de armas de fogo e em concurso
de pessoas, restringindo a liberdade na moradia de familiares, o que
inviabilizou qualquer resistência pelas vítimas, aspectos que fazem merecer
maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa,
encontrando-se o regime prisional em conformidade com o disposto no artigo
33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de
sair às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro
de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003
na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o benefício do
sursis, tendo em conta que ausentes os requisitos para tanto, considerando a
prática de delito com violência e grave ameaça a pessoa, de maneira que não
seriam suficientes, muito menos socialmente recomendáveis.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim
de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501767-67.2019.8.26.0540
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com
o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"(...) Não obstante a ausência de requerimento explícito da
defesa quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na
gravidade abstrata do delito, tendo em vista que inexiste
previsão para tal discricionariedade e por contrariar a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo
das Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do
Código de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do
paciente permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC
342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator